Tribunal: TCU
Processo: 040.887/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4329/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.887/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Alves Martins Ferreira (XXX.414.436-XX); Camila Simoneti (XXX.511.489-XX); Cicero Manoel de Oliveira Junior (XXX.579.544-XX); Cristiana Aparecida da Silva (XXX.680.989-XX); Divino Eterno da Silva (XXX.630.981-XX); Laiza Minelli Oliveira Lima (XXX.809.321-XX); Norma Suely Leandro (XXX.150.966-XX); Silvaneide da Silva Santos (XXX.092.514-XX); Tainara dos Santos Bomfim (XXX.684.115-XX); Viviane Correa de Queiros (XXX.373.349-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.